Tribunal: STF
Processo: HC 266777
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.060.473/MG.
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de fraude eletrônica, por oito vezes (art. 171, § 2º-A, do Código Penal), de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998). 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...]
Segundo apurado, o presente inquérito policial se trata do desdobramento da operação denominada “Martelo Virtual”, inicialmente processada sob o no 0006576- 32.2023.8.13.0271, visando apurar os crimes de estelionato eletrônico, perpetrado por meio de falsos sites de leilões de veículos. Durante o curso da investigação, através do afastamento dos sigilos telefônico, bancário e fiscal nos autos do inquérito fundador, foi possível verificar a existência de uma organização criminosa estruturalmente complexa e sofisticada, voltada não apenas para a obtenção de vantagem ilícita, mas também para a lavagem de capitais provenientes de fraudes bancárias. 
A análise dos elementos de prova colhidos no decorrer da apuração permitiu identificar de forma minuciosa o papel desempenhado por cada investigado, sendo verificado do relatório de investigação aqueles empenhados em receber recursos espúrios, bem como fracioná-los e delegá-los a outros indivíduos responsáveis pelo saque bancário, ou, ainda, por conferir aparência lícita ao montante por intermédio de empresas de fachada, tudo devidamente fundamentado no relatório da autoridade policial. 
Os elementos investigativos coletados no âmbito do inquérito policial da Operação Martelo Virtual — 2ª Fase, aliados à análise dos Relatórios de Inteligências Financeiras (RIF) nº. 105182 e 110362 e ao organograma geral elaborado no Relatório Investigativo e de Análise Financeira, levam a conclusão de que os investigados integram uma organização criminosa com o propósito de praticar crimes de estelionato por meios eletrônicos, em especial o golpe do leilão, além de outras fraudes financeiras, com o objetivo de promover a lavagem de dinheiro.
[...]
Constatou-se a existência de estrutura interna bem organizada dentro da organização criminosa, com divisão de tarefas claramente definidas. Como demonstrado no organograma geral apresentado no início deste relatório, a estrutura inclui a criação e operação de sites falsos de leilões, com o objetivo de enganar e ludibriar as vítimas. Identificamos também indivíduos responsáveis pela captação de contas bancárias em nome de terceiros (“laranjas”), usadas para receber os valores ilícitos provenientes dos golpes. 
Há ainda integrantes designados para garantir os saques nas agências bancárias ou assegurar a transferência desses recursos para outras contas vinculadas à organização, prática que eles denominam de “pulada”. Observa-se, adicionalmente, que os valores obtidos por meios ilícitos são frequentemente direcionados a familiares residentes em Santo André, os quais são os principais operadores que realizam a pulverização dos recursos para ocultar sua origem. Tal manobra permite o encaminhamento dos valores aos “lavadores finais”, que detêm, em seus nomes, diversos veículos e bens imóveis totalmente incompatíveis com sua renda declarada, mantendo, inclusive, garagens de veículos que simulam atividade lícita. 
A organização alcançou, desta forma, a última fase da lavagem de dinheiro, conhecida como “integração”, possibilitando que os bens ilícitos sejam reintroduzidos na economia formal e proporcionando-lhes vantagem econômica com aparência de licitude.
[...] 

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, a defesa alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: “após quase oito meses do decreto prisional, realizado em dia 28 de abril de 2025, não houve sequer designação da audiência de instrução e julgamento, tampouco se verifica nos autos quaisquer justificativa idônea para o atraso”. Requer, ao final, a concessão da ordem “para que o paciente possa aguardar em liberdade todo o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente